Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701879-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERICLEIA DE MORAES SILVA NOGUEIRA DECISÃO &lt;TEXTO&gt; Transcrevo resumo trazido pelo agravante: "Na inicial, a autora requer redução de jornada no percentual de 20% em razão de seu filho ser portador de deficiência. A autora aduz que o pedido foi denegado administrativamente sob o fundamento na necessidade de retorno da jornada de 20h, já que a autora possui jornada de 40h em razão de pedido de ampliação da carga horária. O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, nos termos abaixo aduzidos: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que o Distrito Federal conceda horário especial à autora, na razão de 20% de sua jornada de trabalho de referência, sem redução da remuneração, sem compensação de horário e sem retração de carga horária, até o julgamento final da demanda."" Inicialmente convém ressaltar que é inaplicável ao caso a Lei no 8.437/92 pois há hipótese refere-se a obrigação de fazer (obrigação ex lege) definida por lei, cujo cumprimento se impõe à administração. Na interpretação do agravante em nenhuma hipótese poder-se-ia deferir tutelas antecipadas contra a administração pública, o que não se revela razoável. INDEFIRO A LIMINAR no agravado. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito